Tribunal: TJBA
Processo: 0501856-14.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501856-14.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAERCIO MIRANDA MARQUES

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: ACO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA ATHAYDE

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Laercio Miranda Marques contra sentença que determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da petição inicial, em razão da impossibilidade de citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização dos réus através da utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, é cabível a citação por edital ou se a extinção do processo por inépcia da petição inicial constitui medida adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização dos sistemas de consulta judicial INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD constitui diligência suficiente para demonstrar o esgotamento dos meios ordinários de localização, especialmente considerando que tais ferramentas abrangem as principais bases de dados disponíveis para a localização de pessoas físicas e jurídicas.

4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, determina que quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

5. A finalidade da exigência contida no art. 319, II, do CPC é possibilitar a citação válida do demandado. Quando demonstrado que, apesar dos esforços envidados, não foi possível localizar o endereço preciso dos réus, mas foram esgotados os meios disponíveis, a rigidez na aplicação da norma contraria sua própria finalidade.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, após mais de sete anos de tramitação, por questão que poderia ser resolvida através da autorização de citação por edital, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 256, § 1º, 277, 319, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação 0703142-05.2019.8.07.0011, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501856-14.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante LAERCIO MIRANDA MARQUES e como apelada ACO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.